Tribunal: TJSP
Processo: 1010703-06.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PAGAMENTO – ÔNUS DA PROVA – AUSENTE RÉPLICA – EFEITOS DA REVELIA – I - Partes que celebraram 'Contrato de Prestação de Serviços Educacionais' – II - Monitória ajuizada com prova escrita sem eficácia de título executivo – Inicial que veio instruída com cópia do contrato firmado entre as partes, bem como de relatórios que

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PAGAMENTO – ÔNUS DA PROVA – AUSENTE RÉPLICA – EFEITOS DA REVELIA – I - Partes que celebraram 'Contrato de Prestação de Serviços Educacionais' – II - Monitória ajuizada com prova escrita sem eficácia de título executivo – Inicial que veio instruída com cópia do contrato firmado entre as partes, bem como de relatórios que comprovam a frequência do réu às aulas ministradas - Réu que não nega a contratação ou a prestação dos serviços – Réu que alega, contudo, ter efetuado o pagamento de todas as mensalidades escolares objeto da ação, tendo acostado aos autos alguns comprovantes de pagamento – Ônus da prova, quanto ao integral pagamento da dívida, que competia ao réu – Inteligência do art. 373, inciso II, do NCPC – Réu que não se desincumbiu do ônus probatório – Determinar a inversão do ônus da prova implicaria na produção de prova negativa pela autora, o que não se revela admissível – Simples fato da autora não ter apresentado réplica aos embargos monitórios do réu que não implica na presunção de veracidade de suas alegações – Embargos monitórios que tem natureza jurídica de defesa, não de ação - Ausência de impugnação que não enseja a aplicação dos efeitos da revelia - Precedente deste E. TJ – Ação parcialmente procedente – Regular constituição, em título executivo judicial, das mensalidades escolares relativas aos meses de maio, agosto, novembro e dezembro de 2014 - Sentença parcialmente reformada – Ônus sucumbenciais carreados ao réu – Apelo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306765
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010703-06.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMC -
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
LTDA,
é
apelado
LUCAS
SILVA
BUENO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010703-06.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 35739
APEL.No: 1010703-06.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APTE. : AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
APDO. : LUCAS SILVA BUENO
JUIZ PROLATOR: LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ
“APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PAGAMENTO ÔNUS DA
PROVA AUSENTE RÉPLICA EFEITOS DA REVELIA I -
Partes que celebraram 'Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais' II - Monitória ajuizada com prova escrita sem
eficácia de título executivo Inicial que veio instruída com cópia
do contrato firmado entre as partes, bem como de relatórios que
comprovam a frequência do réu às aulas ministradas - Réu que não
nega a contratação ou a prestação dos serviços Réu que alega,
contudo, ter efetuado o pagamento de todas as mensalidades
escolares objeto da ação, tendo acostado aos autos alguns
comprovantes de pagamento Ônus da prova, quanto ao integral
pagamento da dívida, que competia ao réu – Inteligência do art.
373, inciso II, do NCPC Réu que não se desincumbiu do ônus
probatório Determinar a inversão do ônus da prova implicaria na
produção de prova negativa pela autora, o que não se revela
admissível Simples fato da autora não ter apresentado réplica aos
embargos monitórios do réu que não implica na presunção de
veracidade de suas alegações Embargos monitórios que tem
natureza jurídica de defesa, não de ação - Ausência de impugnação
que não enseja a aplicação dos efeitos da revelia - Precedente deste
E. TJ Ação parcialmente procedente Regular constituição, em
título executivo judicial, das mensalidades escolares relativas aos
meses de maio, agosto, novembro e dezembro de 2014 - Sentença
parcialmente reformada Ônus sucumbenciais carreados ao réu
Apelo parcialmente provido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos de ação monitória.
Sustenta a apelante que não houve comprovação
da integralidade do pagamento. Afirma que o simples fato de
não terem sido os embargos monitórios impugnados não gera
presunção das alegações do apelado. Alega que cabia ao
apelado a apresentação de todos os comprovantes de pagamento,
nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença (fls.
79/87).
Contrarrazões do apelado, às fls. 93/98,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010703-06.2019.8.26.0002 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação monitória movida por AMC -
Serviços Educacionais LTDA, ora apelante, em face de Lucas
Silva Bueno, ora apelado, embasada em “Contrato de Prestação
de Serviços Educacionais”, firmado entre as partes em
15.03.2013, para o curso de Comunicação Social (fls. 19/21).
Pretende
a
autora
o
recebimento
de
mensalidades escolares vencidas e não pagas, referentes aos
meses de março, maio, julho, agosto, setembro, novembro e
dezembro
do
ano
letivo de
2014, no
valor total de
R$17.705,60, quando da propositura da ação (fls. 01/06).
Regularmente citado, o réu opôs embargos
monitórios, alegando, em síntese, que, conforme recibos
juntados aos autos, é incontroverso que realizou o pagamento
dos meses de março, julho e setembro, e, ainda, quanto aos
demais meses, que os recibos de pagamento se apagaram, mas
que
foram
regularmente quitadas
todas as
mensalidades
escolares (fls. 39/44).
Oportunizada a apresentação de réplica aos
embargos monitórios, a autora quedou-se inerte (fls. 59).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente,
em
razão
do
acolhimento
dos
embargos
monitórios, sob o fundamento de que, não impugnados os
documentos e alegações do réu, presumem-se verossímeis as
suas alegações. Em razão da sucumbência, houve a condenação
da autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa (fls. 60/61).
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora
apelante.
A priori, esclareça-se que, ao contrário da
ação de execução, que deve estar instruída com título
líquido, certo e exigível, a ação monitória, de sua parte,
como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos
do art. 700, caput e inciso I, do NCPC, correspondente ao
art. 1.102a, do ACPC, que dispõe:
“A ação monitória pode ser proposta por aquele
que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010703-06.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Sobre a questão, veja-se o comentário no 4a,
ao art. 1.102-A, do ACPC, na obra de Theotonio Negrão,
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”,
44a ed., p. 1063:
“A prova escrita, exigida pelo art. 1.102a do
CPC, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o
fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir,
através de presunção, a existência do direito alegado” (RJ
238/67). No mesmo sentido, acrescentando que, “em relação à
discussão sobre valores, à forma de cálculo e à própria
legitimidade do débito, assegura a lei ao devedor a via dos
embargos (art. 1.102c do CPC)”: STJ-RT 801/173.
No caso em testilha, consoante se extrai dos
autos, em 15.03.2013, as partes celebraram “Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais” para o curso de
Comunicação Social (fls. 19/21).
Outrossim, consoante se extrai dos autos, o
réu frequentou as aulas ministradas pela autora, durante os
anos de 2013 e 2014, tendo concluído referidas períodos
escolares, conforme histórico acostado às fls. 22/24.
Não se olvide, ademais, que o réu, ao
apresentar os embargos monitórios, não negou a contratação ou
a frequência ao curso ministrado pela autora.
Assim, resta incontroversa a relação jurídica
existente entre as partes.
Paira controvérsia, contudo, quanto à quitação
dos valores cobrados pela autora.
Isto porque, alega o réu, como visto alhures,
que efetuou o pagamento de todas as mensalidades escolares
objeto da ação, tendo acostado aos autos os comprovantes de
pagamento relativos aos meses de março, julho e setembro de
2014, e, quanto aos demais meses cobrados, pontuou que os
recibos de pagamento se apagaram.
Desta feita, não tendo o réu impugnado a
autenticidade do contrato celebrado ou negado a prestação dos
serviços, mas alegando o pagamento da dívida perseguida,
cabia a ele o ônus da prova sobre o referido pagamento.
Com efeito, dispõe o artigo 373 do NCPC, em
seu inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010703-06.2019.8.26.0002 -Voto no
5
fato constitutivo do seu direito, e, em seu inciso II, ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
O fato constitutivo do direito da autora foi
devidamente demonstrado através da juntada de contrato de
prestação de serviços firmado entre as partes, bem como
comprovante de frequência às aulas pelo réu, tendo, assim,
cumprido seu ônus.
O réu, por sua vez, não provou integralmente o
fato impeditivo do direito da autora, que seria o pagamento
total da dívida.
Deveras,
o
réu
trouxe
aos
autos
os
comprovantes de pagamento relativos aos meses de março, julho
e setembro de 2014.
Não trouxe, contudo, os comprovantes relativos
aos meses de maio, agosto, novembro e dezembro de 2014.
Assim, diante do conjunto probatório coligido
aos autos, presente a comprovação da existência da dívida, e,
em contrapartida, ausente prova integral do pagamento, não se
desincumbiu o réu do ônus probatório que lhe competia.
Neste
diapasão,
consigna-se
que,
embora
cabível, em tese, a inversão do ônus da prova, em face de
caracterizada a relação de consumo entre as partes, revela-se
irrelevante sua aplicação no caso em tela, uma vez que o réu
não nega a frequência às aulas, de forma que não está
desonerado do pagamento.
Ademais, determinar a inversão do ônus da
prova, implicaria na produção de prova negativa pela autora,
isto é, de que o réu não efetuou o pagamento devido, o que
não se admite, por constituir em prova diabólica.
Consigna-se, ainda, que o simples fato da
autora não ter apresentado réplica aos embargos monitórios do
réu não implica na presunção de veracidade de suas alegações.
Isto
porque,
os
embargos
monitórios
tem
natureza jurídica de defesa, não de ação, de forma que a
ausência de impugnação não enseja a aplicação dos efeitos da
revelia.
Trata-se, assim, de instituto descabido em
decorrência da natureza jurídica de defesa dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010703-06.2019.8.26.0002 -Voto no
6
monitórios.
Neste sentido, veja-se o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“AÇÃO MONITÓRIA EMBARGOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ausência de impugnação aos embargos monitórios Caracterizada
a revelia da Autora-Embargada Revelia torna presumidos
verdadeiros
os
fatos alegados nos
embargos
monitórios
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DE
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, para “declarar nulo o contrato
celebrado pelas partes e objeto deste processo” Embargos
monitórios têm natureza jurídica de defesa, e não de ação
Ausência de impugnação aos embargos monitórios não enseja a
aplicação dos efeitos da revelia Não caracterizada a
prescrição quinquenal Termo de confissão de dívida consigna a
obrigação
da
Requerida-Embargante
ao
pagamento
das
mensalidades vencidas no período de 06 de fevereiro de 2009 a
06
de
julho
de
2009 Inexiste prova
escrita em que
estabelecido o pagamento do valor mensalidades vencidas no
período de 06 de agosto de 2009 a 06 de dezembro de 2009
RECURSO DA AUTORA-EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR CONSTITUÍDO O
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NO VALOR DE SEIS PARCELAS DE R$
484,01 (CADA QUAL), COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
DE 1% AO MÊS, AMBOS CONTADOS DESDE OS VENCIMENTOS, E MULTA DE
2%
DO
VALOR
DO
DÉBITO”
(Apelação
no
1002343-43.2014.8.26.0007; Relator Flavio Abramovici; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Comarca: São Paulo;
Julgamento em 20/06/2020).
Assim, não tendo vindo para os autos a prova
do integral pagamento das mensalidades escolares, mas apenas
de parte delas, de rigor a reforma da r. sentença, para
julgar parcialmente procedente a ação, com a regular
constituição em título executivo judicial das mensalidades
escolares relativas aos meses de maio, agosto, novembro e
dezembro de 2014, com incidência da correção monetária, bem
como de juros de mora, a partir da data do respectivo
vencimento de cada mensalidade, até o cumprimento da
obrigação.
A
hipótese,
portanto,
é
de se reformar
parcialmente a r. sentença, nos termos da fundamentação
acima.
Quanto aos ônus da sucumbência, nos termos do
art. 86, parágrafo único, do NCPC, temos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010703-06.2019.8.26.0002 -Voto no
7
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
pelos honorários.”.
No caso em testilha, a autora decaiu de parte
mínima do pedido, isto porque, de 07 (sete) mensalidades
cobradas, 04 (quatro) restaram inadimplidas, cabendo ao réu,
portanto, arcar com a integralidade do pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
15% sobre o valor atualizado da condenação, neste valor já
incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, observada a gratuidade da justiça a ele
concedida (fls. 60).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira
Relator